Tribunal: TJMT
Processo: 0029581-24.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029581-24.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), DARWRYN CORREA DA SILVA - CPF: 005.312.891-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARWRYN CORREA DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico para fins de progressão do regime prisional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.

Decisão do juízo da execução devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0029581-24.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARWRYN CORREA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2 a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ID. 34079488, no qual indeferiu a realização do exame criminológico do agravado Darwryn Correa da Silva, para análise da possibilidade de concessão do benefício da progressão regimental,

Nas razões recursais, ID. ID. 34074489, argumenta que o agravado é reincidente na prática de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, tal como roubo qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Assevera, ainda, que o agravado descumpriu anteriormente as condições impostas para o regime semiaberto, vindo a ser regredido para o regime fechado pela prática de novo fato definido como crime doloso.

Aduz que o beneficio da progressão regimental não tem como único requisito o tempo de cumprimento da pena, assim, antes de se conceder a progressão regimental deve ser avaliado também o preenchimento dos requisitos subjetivos por parte do reeducando.

Desse modo, mesmo que se entenda que o art. 112 da LEP não exige mais o exame para a progressão de regime, há necessidade de que o exame seja feito, ou tenha sido feito, quando do início do cumprimento da pena.

Ao final, postulou o provimento do recurso para que seja determinado a realização do exame criminológico com o reeducando, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para progressão regimental.

O agravado, em contrarrazões, ID. 34079498 a 34079499, rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela improcedência do agravo.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 34079950.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, ID. 38985493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARWRYN CORREA DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As razões recursais cingem-se à necessidade da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para o benefício da progressão de regime de pena de
Darwryn Correa da Silva
, diante das peculiaridades da causa.

Pois bem, o Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital, indeferiu o pedido ministerial de submissão do reeducando ao exame criminológico, assim consignando, ID. 34079488:

“Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena em nome do reeducando DARWRYN CORRÊA DA SILVA, em cumprimento de pena no regime fechado.

Cálculo à fl. 506.

Às fls. 507/508 a defesa manifestou concordância ao cálculo de pena de fl. 506.

Às fls. 521/524 o Ministério Público impugnou o cálculo de pena, sob a alegação de que houve a remição em duplicidade de 169 dias da pena, pois já tinham sido considerados anteriormente para obtenção do benefício; razão pela qual pugnou pela retificação do cálculo para serem considerados somente 257 dias de pena remida. Postulou, ainda, pela submissão do reedcucando ao exame criminológico.

Às fls. 526/527 foram acostados aos autos Atestados de Trabalho e de Comportamento Carcerário.

Às fls. 528/531 a defesa postulou pelo indeferimento do pedido de retificação do cálculo, aduzindo que não houve cômputo em duplicidade da remição, bem como requereu a concessão da progressão de regime, sem a submissão do recuperando ao exame criminológico.

Às fls. 543/545 o Ministério Público manifestou-se contrário à concessão da remição com base no Atestado de Trabalho de fl. 506, pois trata-se de mera cópia sem autenticação. Requereu seja oficiado à direção da PCE, solicitando o envio da folha de frequência ou ficha ponto original do reeducando, quanto aos dias trabalhados no interior da unidade prisional; bem como requereu a apreciação do pedido de fls. 521/524.

É a síntese.

Decido.

Prefacialmente, ACOLHO o pedido de retificação do cálculo de fl. 506.

Avulta-se que foram considerados no referido cálculo (fl. 506) 426 dias de remição, sendo:

i) 92 dias pela remição de fl. 124;

ii) 24 dias pela remição de fl. 165;

iii) 53 dias pela remição de fl. 268;

iv) 81 dias pela remição de fls. 470/471 e

v) 176 dias pela remição de fl. 505.

Observa-se que no cálculo de pena de fl. 269 já haviam sido considerados remidos 169 dias da pena imposta ao reeducando, correspondendo às remições de fls. 124, 165 e 268, ou seja, às remições dos 92 dias (fl. 124), 24 dias (fl. 165) e 53 dias (fl. 268).

Estas remições (169 dias) foram consideradas para a progressão de regime de fls. 288/289, razão pela qual não podem ser consideradas para a obtenção do novo benefício.

Desta forma, DETERMINO a retificação do cálculo de fl. 506 para constar a remição apenas de 257 dias, ou seja, dos 81 dias declarados pela decisão de fls. 470/471 (atestado de fl. 445) e dos 176 dias declarados pela decisão de fl. 505.

Elaborado o cálculo, abra-se vista às partes.

INDEFIRO o pedido do Ministério Público para oficiar à direção da PCE, solicitando o envio da folha de frequência ou ficha ponto original do reeducando, quanto aos dias trabalhados no interior da unidade prisional (fls. 543/545), haja vista que o Atestado de Trabalho vertido à fl. 526 trata-se de cópia do Atestado vertido à fl. 501 e que já fora devidamente declarado remido pela decisão de fl. 505.

INDEFIRO, ainda, o pedido do Ministério Público para submissão do reeducando DARWRYN CORRÊA DA SILVA ao exame criminológico (fls. 521/524), considerando que o Estado de Mato Grosso não possui em seu quadro médicos psiquiátricos exclusivos para a realização de exames criminológicos, de modo que, a nomeação “ad hoc” demandaria tempo excessivo e onerosidade aos cofres públicos e, a fundamentação erigida pelo ilustrado Promotor de Justiça para a realização do exame criminológico escora-se apenas na gravidade dos delitos perpetrados (roubo qualificado), na reincidência delitiva e longa pena a ser cumprida, sem qualquer fundamentação subjetiva que justifique a medida.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...). PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DECISÃO REFORMADA, EM 2o GRAU, PELA NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO, ANTE A NATUREZA DOS DELITOS (TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO) E NA LONGEVIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ESTRANHA À EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Com o advento da Lei n. 10.793/2003 - que deu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal -, não mais se exige a realização de exame criminológico, como requisito indispensável à concessão da progressão de regime. 3. Cabe ao magistrado decidir, caso a caso, pela necessidade ou não de sua realização, devendo, nas hipóteses de indeferimento do pedido, bem como naquelas em que julgar necessário o exame, fundamentar a decisão em dados concretos, ocorridos no curso da execução da pena, acerca do reeducando. 4. Não é cabível a determinação de realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime, porquanto a necessidade do exame está fundamentada apenas na natureza dos crimes (associação para fins de tráfico e posse irregular de arma de fogo) e na longa pena a cumprir, tendo o Tribunal de 2o Grau invocado, para tanto, elemento estranho à execução penal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar o acórdão impugnado, e restabelecer, em consequência, a decisão de 1o Grau, que deferira, ao paciente, a progressão ao regime semiaberto". (STJ, HC 299805, Quinta Turma, Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) (8380), Data do Julgamento 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

Assim, a postulação ministerial não pode ser levada a efeito, uma vez que a alegação de que o reeducando praticou crimes contra o patrimônio, mediante violência ou grave ameaça, não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere.

Neste sentido, recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça menciona que é necessária fundamentação idônea para justificar a realização do exame, devendo ser afastadas meras presunções ou avaliação da gravidade abstrata do delito. Senão vejamos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 439/STJ, consolidou-se o entendimento que, para a análise do pedido de progressão de regime, Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 2. Cumpre ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, do exame criminológico, podendo dispensar a perícia ou, ao contrário, determinar a sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução. 3. A mera alusão à gravidade dos delitos praticados pelo paciente - roubos e furtos - não é suficiente para justificar a exigência da perícia, que somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal, o que não se verificou na espécie. 4. Agravo regimental improvido." (AgInt no HC 373.541/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE DETERMINA SUA REALIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO À PROGRESSÃO.SÚMULA N. 439 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. Para fins de progressão de regime, a determinação de prévio exame criminológico, para avaliação do requisito subjetivo do apenado, não foi abolida pelo art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP, alterado pela Lei n. 10.792/2003, sendo permitida sua realização, desde que haja fundamentação concreta a demonstrar a efetiva necessidade da perícia. Entendimento da Súmula n. 439/STJ. 3. A gravidade abstrata do delito praticado e a longevidade da pena a cumprir não se prestam, por si sós, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamental em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado. 4. Na hipótese, o acórdão impugnado fundamentou a necessidade de realização do exame criminológico na gravidade abstrata dos delitos perpetrados pelo apenado, bem como na longevidade da pena, fundamentos inidôneos para a exigência desse laudo técnico. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão monocrática que concedeu a progressão ao regime semiaberto ao paciente”. (HC 360.980/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016).

Cientifique-se o Ministério Público.

Por fim, façam-me os autos conclusos para homologação do cálculo e análise do pedido de progressão de regime com o cálculo a ser elaborado.

Cientifique-se a defesa, via DJE.
[Sic].

Pois bem.

A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.

Nesse contexto, nota-se que o magistrado considerou dispensável tal exame, indeferindo o pedido do Ministério Público, sob argumento de que a alegação ministerial de gravidade dos delitos perpetrados (roubo qualificado), na reincidência delitiva e longa pena a ser cumprida, sem qualquer fundamentação subjetiva, não justifica a medida.

Acrescenta, ainda, que no Estado de Mato Grosso não possui em seu quadro médicos psiquiátricos exclusivos para a realização de exames criminológicos, de modo que, a nomeação “
ad hoc
” demandaria tempo excessivo e onerosidade aos cofres públicos.

Desse modo, é certo que a jurisprudência está vinculando a realização da diligência ao arbítrio do Juízo da Execução, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DO REEDUCANDO PARA O REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA AFASTADA A PROGRESSÃO DE REGIME – SUBMISSÃO DO AGRAVADO A EXAME CRIMINOLÓGICO – INVIABILIDADE – EXAME FACULTATIVO E MERAMENTE OPINATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA MEDIDA – EXAME PSICOSSOCIAL E ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO FAVORÁVEIS AO REEDUCANDO – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei 10.792/2003, foi afastada a exigência prévia da realização do exame criminológico para análise do critério subjetivo para o deferimento de progressão de regime, de modo que demonstrado o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo reeducando à época da prolação do decreto judicial, não há razão para a reforma da decisão de primeiro grau. Agravo desprovido.”
(AgExPe 69781/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NULIDADE DO DECISUM POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE DOS CRIMES – ARGUMENTO INSUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade da decisão, por desrespeito ao que determina os artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, quando é propiciado ao Ministério Público se manifestar, previamente, sobre a progressão de regime do apenado. A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico.”
(AgExPe 134692/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA DIANTE DO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Com a alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais, a realização do exame criminológico, para a concessão do benefício de progressão de regime não é mais imprescindível, no entanto, constitui faculdade do Juízo determinar a sua realização sempre que entender necessária para aferir o preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progresso de regime.”
(AgExPe 55812/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

In casu
, os argumentos do Ministério Público não demonstram concretamente a necessidade do exame criminológico, apenas considera a gravidade do delito — perpetrado com violência ou grave ameaça contra a pessoa —, e enfatiza a longa pena a ser cumprida.

Contudo, não se considera razoável a recomendação para a realização de exame criminológico apenas pela gravidade do delito ou extensão da pena.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020